Tribunal: TJES
Processo: 5010239-34.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010239-34.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: PRICILA ESTEVES QUINTANILHA VIEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010239-34.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO:
PRICILA ESTEVES QUINTANILHA VIEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. SERVIÇOS HOSPITALARES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
PRICILA ESTEVES QUINTANILHA VIEIRA
em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, alegando, em apartada síntese, que foi solicitado por seu médico a realização de exame para diagnóstico da doença de Ehler Danlos, contudo, o pedido foi negado pelo plano de saúde. Diante do exposto, pugna em sede liminar que a requerida compelida a autorizar e custear o exame conforme solicitado pelo médico da requerente. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: "Por tais razões, CONFIRMO a decisão liminar de evento ID n. 40706455 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, para: I – CONDENAR a Requerida a autorizar e custear o exame de sequenciamento completo do exoma conforme solicitação médica (ID 40691042); II – CONDENAR a Requerida a pagar a Requerente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a presente data. Por consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil."

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, suscitando preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de produção pericial. No mérito, pugna pela reforma integral do ato sentencial, caso não o seja, requer a minoração do quantum fixado a título de indenização por danos morais.

4. O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

6. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. Inicialmente, ressalto que a presente ação enquadra-se na relação consumerista, devendo ser aplicado o disposto no Código de Defesa do Consumidor.

8. Quanto a obrigatoriedade de cobertura do plano de saúde, em que pese as manifestações da requerida, restou comprovado nos autos o requerimento médico para a realização dos exames, bem como a negativa por parte da requerida. Nesta esteira, comungo do entendimento exarado pelo juízo a quo e reconheço a obrigação da requerida em autorizar e custear o exame de sequenciamento completo do exoma, conforme determinação médica.

9. No tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo a quo, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

11. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

12. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)